Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722137-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Admito o conflito de jurisdição. Nos termos do inciso II do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal, determino que o Juízo suscitante resolva, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se informações ao Juízo suscitado. Após, ao Ministério Público. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora